Tribunal: STF
Processo: AI 508282
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra
acórdão que julgou agravo regimental. Ementa. Erro material.
Embargos acolhidos. Republicação do acórdão determinada. Tendo sido
constatado erro material na ementa do acórdão que julgou o agravo
regimental, impositiva sua correção com posterior republicação do
acórdão